Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VICENTE PIRES. JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO ERGUIDA SEM LICENCIAMENTO. LEI DISTRITAL No 6.138/2018 (CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - COE). OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento do preparo recursal pela parte que pretende a concessão da gratuidade de justiça, atrai o instituto da preclusão lógica, tendo em vista que se constitui em ato incompatível com a condição de hipossuficiência.

2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda, servindo também como referencial para determinar competência, cálculo das custas judiciais e honorários advocatícios.

3. A região de Vicente Pires encontra-se em avançado projeto de regularização, nos moldes em que revela o Decreto no 35.841, de 2014, que "aprova o Projeto de Regularização Fundiária do Setor Habitacional Vicente Pires - Gleba 3, localizado na Região Administrativa de Vicente Pires".

4. O autor edificou em área pública sem a devida autorização do Poder Público, em contrariedade à norma de regência sobre a área - Código de Obras e Edificações - COE (Lei no 6.138 de 26/4/2018) - que é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização.

5. A ausência de consentimento da Administração para a construção em área considerada pública - ainda que seja urbana - enseja a demolição imediata, como prevê o art. 133 do Código de Obras e Edificações - COE.

6. Recurso desprovido.